Tribunal: STF
Processo: RE 222213
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: Servidor público.
Licença-prêmio parcialmente conversível em dinheiro,
segundo a lei estadual.
Cumpridos os requisitos necessários à sua concessão,
não pode a lei revogadora superveniente suprimir o direito já
adquirido à indenização.
Recurso extraordinário de que não se conhece por haver
o acórdão recorrido dado exata aplicação ao disposto no art. 5º,
XXXVI, da Constituição.